Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que foram fixados em observância à causalidade e sucumbência.
3. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.